Tribunal: STF
Processo: ARE 1488546
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. TEMA Nº 445 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público. Aposentadoria. Supressão gratificação. Inconstitucionalidade declarada. Rubrica 1026. Lapso temporal. Princípios. Prazo decadencial. Reestabelecimento. Sentença Reformada. Concessão da Segurança. 



    Deve ser concedida a segurança para reestabelecimento de gratificação sob a rubrica 1026 desde a propositura do mandamus, quando o servidor público demonstrou que a legislação vigente ao tempo de sua aposentadoria havia a referida gratificação legalmente constituída à época. 



    Ante a presença do princípio da segurança jurídica e prova do prazo decadencial ocorrida para rever a supressão de valores declarados inconstitucional deve ser concedido a segurança quando o servidor público demonstrar que deixou de auferir gratificação por ato abusivo do poder público.



    Apelo provido.” (e-doc. 2, p. 6).



    2. No recurso extraordinário, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia aponta violação ao art. 17 do ADCT. Diz incabível o decidido no RE nº 636.553/RS (Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral). Afirma a possibilidade de a Administração rever o ato de aposentadoria a qualquer tempo, quando eivado de nulidade, não lhe sendo oponível a alegação de decadência para tanto. Requer o provimento do recurso, a fim de ser denegada a segurança (e-doc. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Ocorre que, no presente caso, se manifesta o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Isso porque os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.2.2020 (repercussão Geral – Tema 445). 



    (...)



    Neste raciocínio, verifica-se que o impetrante é aposentado desde o ano de 2009 e, no ano de 2022, o impetrado excluiu os proventos de aposentadoria, o que denota ilegal ante ao prazo decadencial para revisão da aposentadoria que se findou com prazo quinquenal.



    (...)



    In casu, a parte apelada deixou transcorrer o prazo no qual era possível fazer a revisão da aposentadoria, somente no ano de 2022 suprimiu a gratificação, desta forma, o restabelecimento é devido sem eventuais prejuízos a reajustes gerais. Observando que, em sede de mandado de segurança, não é cabível o pagamento retroativo, devendo ocorrer em ação própria.” (e-doc. 12)



    4. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RE nº 636.553/RS, Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte expressamente analisou a controvérsia sobre o prisma dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, concluindo pela necessidade de assentar-se prazo após o qual o ato de aposentadoria estaria definitivamente consolidado. Transcrevo parte do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, o qual adequou seu posicionamento inicial após a manifestação do e Ministro Edson Fachin: 



    “Assim, apesar de entender que a concessão da aposentadoria é ato complexo e que o art. 54 da Lei 9784/1999 não se aplica diretamente à hipótese, parece-me que, por motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. 



    Diante da inexistência de norma que incida diretamente à hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º da LINDB, in verbis:



     “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 



    Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, parece-me que o mais correto seria a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: 



    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 



    Ora, se o administrado tem o prazo de 5 anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também podemos considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. 



    Podemos citar ainda a utilização do prazo de 5 anos pela Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável ao Tribunal de Contas. 



    Feitas essas considerações, parece-me que a fixação do prazo de 5 anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



    Diante de todo o quadro já exposto, verifica-se que a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de 5 anos depois da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque findo o referido prazo, o ato de aposentação considerar-se-á registrado tacitamente, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas. 



    Sugiro, então, a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões: 



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas da União está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo àquela Corte.



    ANÁLISE DO CASO CONCRETO 



    Com relação ao caso concreto, a União interpôs recurso extraordinário contra acórdão do TRF da 4ª Região aduzindo, em síntese, que o Tribunal de Contas não está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei 9.784/1999, para análise da legalidade do ato de aposentadoria. 



    Após detida análise dos autos, verifico que a aposentadoria foi concedida pelo órgão de origem em 1º.9.1995, tendo o processo de deferimento inicial do benefício chegado ao Tribunal de Contas da União em 18.7.1996, que, em 4.11.2003 (Acórdão 2.699/2003 – 1ª Câmara), ao analisar a legalidade da aposentadoria do servidor público concedida há mais sete anos, constatou a existência de irregularidades, motivo pelo qual considerou ilegal o ato de concessão. Extrai-se ainda da inicial que o servidor foi notificado da decisão do TCU, sendo oportunizada a interposição de recurso administrativo, o qual foi rejeitado nos termos do Acórdão 1675/04 – 1ª Câmara. 



    Nessa esteira, reexaminando o caso dos autos, verifico que transcorreram mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão proferida pela Corte de Contas e quase 24 anos até a presente data, o que atrai a incidência do princípio da segurança jurídica.” (grifos acrescidos)



    5. Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que o recorrido “está aposentado desde o ano de 2009 e, no ano de 2022, o impetrado excluiu (a gratificação paga sob a rubrica 1026) dos proventos de aposentadoria, o que denota ilegal ante o prazo decadencial para revisão da aposentadoria que se findou com prazo quinquenal”. Percebe-se, a toda evidência, a pertinência do Tema nº RG 445 ao caso ora em análise. 



    6. Registro que, assentada a premissa segundo a qual foi ultrapassado o prazo decadencial, tanto para o ex-servidor quanto para a a Administração, no tocante à revisão do ato de aposentadoria, o qual se tem por definitivo, descabe qualquer análise quanto à natureza da parcela que a Fazenda Pública pretende ver excluída dos proventos pagos ao impetrante. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator